Tribunal: TJES
Processo: 5009615-77.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009615-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO ALVES COLNAGO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5009615-77.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO ALVES COLNAGO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15678311, sendo este cabível, tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença quanto à narrativa autoral: “
Tratam os presentes autos de Ação Indenizatória ajuizada por LEONARDO ALVES COLNAGO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da qual afirma, em síntese, exercer o cargo de Escrivão de Polícia, recebendo seus vencimentos por meio de subsídio.

Sustenta
[o autor]
que essas horas foram compensadas por meio da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), conforme previsto na Lei Complementar n. 622/2012, a qual visa cobrir gastos presumíveis. Afirma que o trabalho extraordinário também deveria ser remunerado pelo Requerido de acordo com o que é estipulado pela Constituição Federal, ou seja, com o pagamento das horas extras trabalhadas acrescido de 50% (cinquenta por cento) do seu valor. Além disso, aduz que houve a cobrança indevida de imposto de renda sobre a ISEO, uma vez que esta possui natureza indenizatória, postulando a condenação do Requerido ao pagamento dos valores devidos a título de horas extraordinárias, bem como o reembolso dos valores tributados a título de Imposto de Renda, indevidamente incididos sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional
”

O Juízo de origem
julgou procedente em parte a ação
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Em face do exposto: I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão do requerente LEONARDO ALVES COLNAGO relativa as parcelas anteriores a 19 de abril de 2018. II- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a PAGAR ao Requerente os valores devidos a título de horas extraordinárias do período de 19 de abril de 2018 a 2021 e restituir o imposto de renda incidente sobre a ISEO percebida no mesmo período, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão ser corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional n. 113/2021, até a data do efetivo pagamento; II – DETERMINO que o Requerido se abstenha de proceder a retenção do imposto de renda na fonte em relação à ISEO;

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15678313 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Decido
.

Após compulsar os autos,
percebo que merece acolhimento a pretensão do Recorrente
. A questão dos autos depende unicamente de análise de direito, o cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de pagamento retroativo das horas extraordinárias feitas pela parte autora, bem como a possibilidade de restituição dos descontos de Imposto de Renda sobre bens denominados ISEO.

Ora, a ISEO caracteriza-se como uma modalidade de remuneração da escala especial realizada pelos Policiais Militares, Policiais Civis e Inspetores Penitenciários do Estado do Espírito Santo, a qual foi instituída pela Lei Complementar nº 662/2012 e traz algumas disposições importantes acerca dessa verba. Vejamos o que diz a Lei Complementa Estadual:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 1º A ISEO possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviço prevista nas leis específicas das carreiras militares, policiais civis e dos inspetores penitenciários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

§ 2º A ISEO não se incorpora aos proventos de inatividade, não será base de cálculo de contribuição previdenciária ou quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios.

[....]

Art. 4º A ISEO será devida por período trabalhado de 6 (seis) horas, 8 (oito) horas ou 12 (doze) horas e observará os valores de indenização estabelecidos no Anexo Único. (Redação dada pela Lei Complementar nº 948, de 6 de abril de 2020)

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

[...]

ANEXO ÚNICO Valor da indenização (em VRTE), a que se refere o art. 4º da Lei Complementar nº 662, de 27 de dezembro de 2012.

Período trabalhado durante o repouso remunerado Valor devido (em VRTE)

6h - 80

8h - 100

12h - 120.

Pela simples análise dos artigos acima e se utilizando da interpretação literal, é possível extrair alguns fatos sobre a ISEO, notadamente que ela se destina a suprir despesas da escala extraordinária, que não se incorpora à base de cálculo para aposentadoria, que não se identifica às horas extras realizadas pelos Servidores Públicos Civis Estaduais e que será paga mediante o valor do VRTE.

Embora a ISEO tenha recebido a infeliz nomenclatura de
indenização
, trata-se de verba de natureza remuneratória, por serviços extras aderidos voluntariamente, sendo estes pagos em valor previamente fixado. Sobre o assunto, no julgamento da ADI n. 7356, o Excelso STF decidiu que:
“
Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária
”
.

Nesse passo, a ISEO destina-se precisamente a remunerar o serviço extraordinário prestado por agentes de segurança remunerados por subsídio, incluindo-se neste grupo os escrivães de polícia.

Quanto à possibilidade de incidência do IRPF sobre tal rubrica, é possível, uma vez que se
trata de verba remuneratória
. Este é o entendimento que tem sido aplicado pelo Poder Judiciário deste Estado, ao qual me curvo. Senão vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART . 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2 . Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que
a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO
, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APL: 0022624-21.2013.8.08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO . IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL DE 50%. ISEO NÃO SE EQUIPARA A JORNADA EXTRAORDINÁRIA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO VOLUNTARIAMENTE ADERIDO. PRECEDENTE STF. ADI 7356.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA. NOMENCLATURA “INDENIZAÇÃO” NÃO AFASTA O CARÁTER DE CONTRAPRESTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5006270-69.2022.8.08.0006, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. IMPOSSIBILIDADE DE ADICIONAL DE 50%.
ISEO NÃO SE EQUIPARA A JORNADA EXTRAORDINÁRIA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO VOLUNTARIAMENTE ADERIDO. PRECEDENTE STF. ADI 7356. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA. NOMENCLATURA “INDENIZAÇÃO” NÃO AFASTA O CARÁTER DE CONTRAPRESTAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002452-49.2023.8.08.0047, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

Portanto, seguindo entendimento fixado em julgamento vinculante do STF e, também, a jurisprudência deste Estado sobre o tema, concluo que: (i)
a ISEO já se destina a remunerar em valor fixo as horas extraordinárias prestadas por agentes de segurança pública deste Estado, sendo incompatível sua cumulação com o pagamento de horas extras
. Além disso, (ii)
apesar da nomenclatura, a verba tem natureza remuneratória, sendo devida a retenção do IRPF na fonte
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, reformando a sentença e julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)